Tribunal: STJ
Processo: 0195467-83.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1007486 - SC (2025/0195467-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROBSON LUIZ CUNHA (PRESO)
ADVOGADA
: IARA LÚCIA DE SOUZA - SC026548
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS.
UNIFICAÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA SOBRE A
TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS UNIFICADAS. PRECEDENTES.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50211975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 21:01:05
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: bc747fcb-ffcc-42e0-8c60-de153d706aca

AgRg no HABEAS CORPUS No 1007486 - SC (2025/0195467-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROBSON LUIZ CUNHA (PRESO)
ADVOGADA
: IARA LÚCIA DE SOUZA - SC026548
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS.
UNIFICAÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA SOBRE A
TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS UNIFICADAS. PRECEDENTES.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de
contra decisão
Robson Luiz Cunha
monocrática de minha lavra, na qual indeferi liminarmente a petição inicial, conforme
termos da seguinte ementa (fl. 106):

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO. REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS
UNIFICADAS.
PRECEDENTES.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
PRECEDENTES.
Petição inicial indeferida liminarmente.

O agravante alega, em síntese, que a ilegalidade decorre de erro material e
vício no reconhecimento da reincidência, bem como na aplicação da fração para
progressão de regime, o que não demanda reexame aprofundado de provas, mas
(fl. 114).
correção de violação de direito manifesto
Sustenta que não se limitou a impugnar decisão anteriormente atacada em
outro processo de execução, tendo apontado ilegalidades específicas na execução e
aplicação da pena.
Documento eletrônico VDA48716331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/07/2025 15:13:51
Código de Controle do Documento: 4396eca6-2981-4a87-ae5f-f3a03e7393e7

Afirma que o reconhecimento da reincidência específica deve observar
rigoroso respeito ao trânsito em julgado da condenação anterior, devendo a contagem
das frações considerar as peculiaridades do caso sob pena de afronta aos princípios
da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.
Pede o provimento do agravo regimental (fls. 112/115).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os
requisitos de admissibilidade.
No mérito, todavia, não deve ser provido, devendo a decisão ser mantida
por seus próprios fundamentos.
Conforme destaquei na decisão agravada, o Tribunal local manteve os
cálculos da pena aos seguintes termos (fl. 55):

Sobre o assunto, consoante bem apontado pelo representante ministerial em
suas contrarrazões, o objeto de inconformismo do recorrente é o mesmo da
decisão 202.1 do PEC, que foi analisado e indeferido, oportunidade em que o juiz a
quo pontuou: "Portanto, não há que se falar em aplicação da fração de 2/5 (dois
quintos) para o crime de homicídio qualificado consumado em razão da
primariedade, devendo o apenado cumprir as frações de 3/5 (60%) para fins de
progressão de regime, além de integralmente as penas dos crimes hediondos para
fins de livramento condicional, eis que reconhecida a reincidência específica em
crimes hediondos ou equiparados."
Naquela oportunidade, mesmo intimada, a defesa não interpôs recurso (seq.
205 e 213 do PEC). Veja-se que o objeto de inconformismo do recorrente é o
mesmo da decisão 202.1 do PEC.

Pois bem, verifica-se que o paciente é reincidente específico em crime
hediondo ou equiparado, visto que havia uma condenação anterior por tráfico de
drogas e foi novamente condenado pela prática de tráfico de drogas.
Assim, as instâncias
ordinárias decidiram em conformidade com a

jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a reincidência é circunstância de
caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e se estende
(AgRg no
sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios
HC n. 761.742/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
).
24/11/2022
Ainda sobre o tema: AgRg no HC n. 904.725/RN, Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
; e AgRg no HC n.
10/6/2024
14/6/2024
Documento eletrônico VDA48716331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/07/2025 15:13:51
Código de Controle do Documento: 4396eca6-2981-4a87-ae5f-f3a03e7393e7

814.578/MT, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
10/10/2023
.
18/10/2023
Assim, a decisão agravada deve ser mantida.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48716331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/07/2025 15:13:51
Código de Controle do Documento: 4396eca6-2981-4a87-ae5f-f3a03e7393e7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.007.486 / SC
Número Registro: 2025/0195467-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00029563120128240064
01447772520078240023
1447772520078240023
29563120128240064
50239593120228240023 50671543720208240023 80001797720258240064
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IARA LUCIA DE SOUZA
ADVOGADA
: IARA LÚCIA DE SOUZA - SC026548
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ROBSON LUIZ CUNHA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - CONTAGEM DE
PRAZO PARA OS BENEFÍCIOS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBSON LUIZ CUNHA (PRESO)
ADVOGADA
: IARA LÚCIA DE SOUZA - SC026548
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA50167894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:35:18
Código de Controle do Documento: 564bfff0-b87f-4fd6-a90b-b84a06f3ade7

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:35:18
Código de Controle do Documento: 564bfff0-b87f-4fd6-a90b-b84a06f3ade7